Tribunal: TJDFT
Processo: 0712419-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-24

Ementa:
Ementa. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE OITIVA PRÉVIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NULIDADE DA DECISÃO. INVIÁVEL. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo em execução penal interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO contra decisão proferida pela Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que indeferiu pedido de transferência do apenado para presídio em outra comarca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em avaliar se há nulidade processual em razão da ausência de intimação prévia do Ministério Público antes de proferir a sentença que indeferiu o pedido de transferência do apenado para presídio em outra comarca.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A despeito da previsão normativa do art. 112, § 2o, da Lei de Execução Penal, não há falar em nulidade da decisão que indeferiu o pedido de transferência de comarca do apenado pela ausência de prévia intimação do Ministério Público se lhe foi assegurado o contraditório diferido e não houve alegação de vícios relativos ao mérito da decisão, mas somente arguição de falha procedimental.

4. As nulidades no âmbito processual penal, tanto as relativas quanto as absolutas, somente devem ser reconhecidas quando delas puder resultar em prejuízo para a acusação ou para a defesa, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal e da reiterada jurisprudência dos Tribunais pátrios, o que também se aplica às normas contidas na Lei de Execução Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Agravo conhecido e não provido.